Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-16.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DECISÃO O recurso inominado não foi conhecido em razão da deserção, conforme decisão unipessoal de ID 64333794 - Pág. 1. Contra esta decisão foram opostos Embargos de Declaração. Antes do julgamento dos Embargos de Declaração, a embargante juntou aos autos petição informando o pagamento do débito e postulando a extinção do feito. É o breve relato. Este Juízo não é competente para o cumprimento de sentença. Por isso, a análise do pedido de extinção do feito em razão do pagamento deve ser processado perante o Juízo a quo. No entanto, considerando o conteúdo da petição de ID 65604144 - Pág. 2 e a intenção da ré/embargante, recebo a referida petição como pedido de desistência dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC, e o homologo para surta seus efeitos. Intimem-se. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito